Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CARACTERIZADA A NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1026, § 2o DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Não há que se falar em vício no acórdão em que consta, de forma clara, o entendimento do colegiado quanto ao pedido de compensação das mensalidades inadimplidas com o crédito da agravante, sendo que somente se mostrará possível referida compensação se houver saldo em favor da embargante, o que deverá ser melhor apurado pelo perito com os novos parâmetros estabelecidos nesse recurso.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
4. Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
6. Embargos de declaração rejeitados.